Tribunal: TJDFT
Processo: 0745633-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. SUPOSTA FALTA DE URBANIDADE (LOMAN, ART. 35, IV) DURANTE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUESTIONAMENTOS DIRECIONADOS A POLICIAL PENAL SOBRE FALHA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PROBLEMA. DECLARAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIAS AFASTANDO TOM DESRESPEITOSO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO.
I – CASO EM EXAME.
Reclamação Disciplinar instaurada a partir de ofício da SEAPE/DF, noticiando intercorrência, por ocasião de audiência realizada por videoconferência no PDF IV, entre o MM. Juiz de Direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira e o policial penal Fábio Augusto Lopes de Oliveira. O reclamante atribui ao magistrado conduta “ríspida”, “debochada” e “grosseira”, destacando questionamentos do tipo “por que você não avisou que não estavam ouvindo?” e “você chegou ontem aí?”. A Corregedoria, em juízo inicial, delimitou a acusação nos termos do art. 14 da Resolução CNJ 135/2011, por possível violação ao art. 35, IV, da LOMAN, e abriu prazo à defesa prévia.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
(a) Se os questionamentos do magistrado, feitos para identificar e contornar falha técnica que impediu a audiência de ser ouvida pelos réus, configuram falta de urbanidade (art. 35, IV, LOMAN);
(b) Se os elementos informativos coligidos (inclusive declarações de presentes) evidenciam desrespeito ou excesso incompatível com o poder de direção dos trabalhos;
(c) Existência de justa causa para prosseguimento da persecução disciplinar.
III – RAZÕES DE DECIDIR.
Defesa prévia acompanhada de declarações da Defensora Pública Andrea Souza Tavares e do Secretário de Audiências Augusto Frederico de Moura Godinho atesta inexistir “tom de deboche ou grosseria” nas indagações do magistrado, formuladas para apurar a falha e mitigar seus efeitos (com reapresentação de depoimentos e prolongamento do ato). A reação exaltada do agente, ao ser questionado, não altera o conteúdo objetivo dos registros. Ausente prova de desrespeito ou menoscabo, não se demonstrando violação ao dever de urbanidade; presentes, ao revés, contexto de direção da audiência e de busca da regularidade do ato. Inexistentes elementos mínimos para subsistência da acusação, inviável o prosseguimento do procedimento disciplinar.
IV – DISPOSITIVO E TESE.
Arquivamento da reclamação disciplinar, por ausência de justa causa. Tese: Questionamentos objetivos e proporcionais, voltados à identificação e à superação de falha técnica durante audiência, sem carga ofensiva comprovada, não caracterizam falta de urbanidade prevista no art. 35, IV, da LOMAN.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Lei Complementar 35/1979 (LOMAN), art. 35, IV; Resolução CNJ 135/2011, art. 14; Regimento Interno do TJDFT (processo disciplinar – normas de competência e procedimento).